Tribunal: TJSP
Processo: 7003379-72.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Apreensão de Celular com visita do sentenciado (amásia) - Pedido de absolvição por atipicidade, ausência de provas e negativa de autoria – Pedido subsidiário de falta de fundamentação na perda dos dias remidos, com pedido alternativo de redução da perda – IMPOSSIBILIDADE – Conduta típica do agravante consistente em tentativa na posse

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Apreensão de Celular com visita do sentenciado (amásia) - Pedido de absolvição por atipicidade, ausência de provas e negativa de autoria – Pedido subsidiário de falta de fundamentação na perda dos dias remidos, com pedido alternativo de redução da perda – IMPOSSIBILIDADE – Conduta típica do agravante consistente em tentativa na posse de celular no estabelecimento prisional – Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave – Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003379-72.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SILVIO MARCOS VASQUES JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003379-72.2019.8.26.0482 -Voto no 42829 - I
2
VOTO No: 42829
AGRV.No: 7003379-72.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
AGTE. : SILVIO MARCO VASQUES JUNIOR
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LUIZ CARLO DE CARVALHO MOREIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Prática de falta grave
reconhecida
Apreensão de Celular com visita do
sentenciado (amásia) - Pedido de absolvição por atipicidade,
ausência de provas e negativa de autoria
Pedido
subsidiário de falta de fundamentação na perda dos dias
remidos, com pedido alternativo de redução da perda
IMPOSSIBILIDADE
Conduta típica do agravante
consistente
em
tentativa
na
posse de celular no
estabelecimento prisional Prova produzida suficiente para
reconhecimento da prática falta disciplinar grave

Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à
falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os
fatos NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que determinou a
anotação de falta grave praticada por SILVIO MARCO
VASQUES JUNIOR, declarando a perda de 1/3 dos dias
remidos (fls. 24).
O
agravante
requer
a
absolvição
do
sentenciado, aduzindo que ele não teve posse do aparelho
celular e não há provas da tentativa de ingresso do
objeto, na unidade prisional e por negativa de autoria.
Por fim, requer, ainda, a nulidade da
decisão na parte em que decretou a perda dos dias
remidos, por falta de motivação e, subsidiariamente, a
redução da perda dos dias remidos para um dia (fls.
27/30).
Em
contraminuta,
o
representante
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003379-72.2019.8.26.0482 -Voto no 42829 - I
3
Ministério Público opinou pelo não provimento do agravo
(fls. 32/38). Mantida a decisão agravada (fls. 39).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (fls.
44/46).
Não
houve
oposição ao
Julgamento
Virtual.
É o relatório.
Segundo consta, no comunicado n. 129/2019,
no dia 09/02/2019, às 10:40 hs., no interior da
Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente
Bernardes, durante a revista da Sra. Adriana Ribeiro da
Silva, visitante do sentenciado SILVIO MARCO VASQUES
JUNIOR, via Scanner, foi constatado que ela possuía algo
em seu corpo. Ao ser indagada, inicialmente, ela negou,
mas depois, admitiu que possuía algo e o retirou,
entregando um invólucro, dentro do qual, havia um micro
aparelho de telefonia celular (fls. 4).
As agentes penitenciárias Jerusa Bressan
dos Anjos e Jaqueline Carrion Silva ratificaram o teor do
comunicado, dizendo que Adriana retirou o invólucro
contendo o celular, de sua genitália (fls. 12 verso e
13).
Adriana,
amásia
de
SILVIO,
em
seu
depoimento, somente disse que estava na posse do aparelho
celular, mas não quis esclarecer mais nada a respeito dos
fatos, permanecendo em silêncio (fls. 9).
SILVIO,
por
sua
vez,
disse
que
não
solicitou, em momento algum, que sua amásia Adriana, lhe
levasse o celular e não tinha conhecimento de que ela
iria fazer isso, estranhando sua atitude, pois ela jamais
faria algo para lhe prejudicar, afirmando ser inocente
(fls. 13 verso).
Pois bem.
Em que pese o esforço do agravante, o fato
é que a falta restou cabalmente demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003379-72.2019.8.26.0482 -Voto no 42829 - I
4
Em que pese o sentenciado tenha negado
qualquer envolvimento com os fatos e o silêncio de sua
amásia, o fato é que ela levou o celular, escondido em
sua genitália, sabia que era proibido, tanto que o
escondeu dessa forma, sendo evidente que tomou essa
atitude a pedido de SILVIO.
No momento de seu depoimento, que era
quando ela poderia se defender, dizendo eventualmente que
teria sido coagida por terceiro ou algo do tipo, ela
preferiu ficar silente, restando óbvio que o fez por
influência de seu amásio.
O fato é típico, tratando-se de tentativa
de ingresso do aparelho celular na unidade prisional,
tentativa que é apenada, nos termos do art. 49, parágrafo
único, da Lei de Execução Penal.
Sendo assim, entendo que estão presentes a
autoria e a materialidade.
DA PERDA DOS DIAS REMIDOS.
Quanto à declaração de perda dos dias
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal
limitado a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no
presente caso, a perda do tempo remido e a remir até a
data da falta, deva ser mesmo de 1/3, tendo em vista o
exemplo negativo que o agravante passa aos demais presos,
sendo conduta que não condiz com a condição de reeducando
em processo de ressocialização.
Ressalto que o Juízo “a quo” salientou que
“para garantia do princípio da suficiência da pena, em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina, com potencial
nocivo para o cometimento de novos crimes e participação
no crime organizado”, o que considero suficiente para a
fundamentação, não havendo motivos para declarar a
nulidade ou reduzir a perda.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator